Tribunal: TJSP
Processo: 0002403-89.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que deferiu o livramento condicional. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida e realização de exame criminológico. Reeducando condenado à pena de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, ostentando duas condenações pelo delito de roubo majorado. Necessidade de realização de exame criminológico. Crime praticado com violência contra a pessoa.

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que deferiu o livramento condicional. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida e realização de exame criminológico. Reeducando condenado à pena de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, ostentando duas condenações pelo delito de roubo majorado. Necessidade de realização de exame criminológico. Crime praticado com violência contra a pessoa. Inteligência do art. 83, parágrafo único, do Código Penal. Constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Súmula 439 do STJ. Agravo convertido em diligência para realização de exame criminológico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002403-89.2019.8.26.0158, da Comarca de Guarujá, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FABIANO DOS SANTOS
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao agravo ministerial para converter o julgamento em diligência, para a
realização do exame criminológico.
Após, tornem os autos a este Tribunal de Justiça. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002403-89.2019.8.26.0158 -Voto no
2
Agravo em execução no 0002403-89.2019.8.26.0158
Comarca: Guarujá
Agravante: Ministério Público
Agravado: Fabiano dos Santos Pereira
VOTO No. 21.947
Agravo em execução. Decisão que deferiu o livramento
condicional. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão
recorrida e realização de exame criminológico. Reeducando
condenado à pena de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
ostentando duas condenações pelo delito de roubo majorado.
Necessidade de realização de exame criminológico. Crime
praticado com violência contra a pessoa. Inteligência do art. 83,
parágrafo único, do Código Penal. Constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinquir. Súmula 439 do STJ. Agravo convertido em diligência
para realização de exame criminológico.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a decisão de fl. 25, proferida em
10/06/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Barbosa Sales, do
DEECRIM do Guarujá, que concedeu a FABIANO DOS SANTOS
PEREIRA o livramento condicional.
Sustenta o parquet ter sido o reeducando
condenado por delitos praticados mediante violência ou grave
ameaça, razão pela qual se faz necessária a elaboração de exame
criminológico para avaliar o requisito subjetivo (fls. 01/07).
O recurso foi respondido (fls. 11/13), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 22) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo ministerial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002403-89.2019.8.26.0158 -Voto no
3
32/34).
Conforme se extrai dos autos, o agravado
cumpre pena de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, ostentando
duas condenações pelo delito de roubo majorado.
O desconto da reprimenda se iniciou em
07/01/2014, com término previsto para 05/07/2028.
Assim, o requisito objetivo para o livramento
condicional foi alcançado em 12/01/2019.
Quanto ao requisito de ordem subjetiva,
entretanto, remanescem dúvidas somente elucidáveis através da
realização de exame criminológico, especialmente em virtude da
violência empregada pelo agravado no delito por ele perpetrado.
O exame criminológico, na maior parte dos
casos, presta-se como valiosa ferramenta à avaliação do quadro
evolutivo do reeducando.
Por meio dele, o magistrado tem melhor
oportunidade de aproximar-se da real condição do condenado. Neste
sentido vimos entendendo:
Não se pode obrigar o magistrado, como se
pretendeu com a edição da Lei no. 10792/2003,
a conceder ou negar benefícios somente com a
apresentação do frágil atestado de conduta
carcerária. A submissão do Poder Judiciário
aos órgãos administrativos do Executivo não
pode jamais ocorrer. [...] Portanto cabe ao juiz
da execução penal determinar a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002403-89.2019.8.26.0158 -Voto no
4
exame
criminológico,
quando
entender
necessário, o que deve fazer no caso de
autores de crimes violentos contra a pessoa,
bem como a concretização do parecer da
Comissão
Técnica
de
Classificação.
A
requisição do exame e do parecer fundamenta-
se não apenas no preceito constitucional de
que ninguém se exime de colaborar com o
Poder Judiciário, mas também na clara norma
da
Constituição
Federal
a
respeito
da
individualização da pena, que não se limita à
aplicação de pena na sentença condenatória.
Qualquer tentativa de engessar a atividade
jurisdicional deve ser coibida. Se os pareceres
e os exames eram padronizados em alguns
casos, não significa que não mereçam aperfeiçoamento. Sua extinção em nada
contribuirá para a riqueza do processo de
individualização da pena ao longo da execução. (Curso de Execução Penal,
Forense, p. 23-24)
Ademais, não se pode olvidar do disposto no
art. 83, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual, nos crimes
praticados com violência ou grave ameaça, a concessão do
livramento ficará subordinada à constatação de condições pessoais
que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002403-89.2019.8.26.0158 -Voto no
5
Portanto, tratando-se de crime doloso e
perpetrado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o exame
criminológico se mostra de rigor.
Nesse sentido é a súmula 439 do Superior
Tribunal de Justiça:
Admite-se
o
exame
criminológico
pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao agravo ministerial para converter o julgamento em
diligência, para a realização do exame criminológico.
Após, tornem os autos a este Tribunal de
Justiça.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator